Tribunal: TJDFT
Processo: 0004809-68.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão: 3a Turma Cível Classe: ED – Embargos de Declaração Autos no: 0004809-68.2017.8.07.0001 Apelantes: Renault do Brasil S/A Tecardf Veículos e Serviços S/A Daniela de Sales Navarro Iglesias Rodrigo Otávio Dutra Iglesias Apelados: Renault do Brasil S/A Tecardf Veículos e Serviços S/A Daniela de Sales Navarro Iglesias Rodrigo Otávio Dutra Iglesias Relator: Desembargador Alvaro Ciarlini D e s p a c h o Tratam-se de embargos de declaração interpostos pelas sociedades anônimas Renault do Brasil S/A (fls. 1-4, Id. 13834895) e Tecardf Veículos e Serviços S/A (fls. 1-8, Id. 13903892) e por Daniela de Sales Navarro Iglesias e Rodrigo Otávio Dutra Iglesias (fls. 1-4, Id. 13903895) contra o acórdão (fls. 1-12, Id. 13305771) que negou provimento aos recursos interpostos pelas sociedades anônimas Renault do Brasil S/A e Tecardf Veículos e Serviços S/A e deu provimento ao recurso interposto por Daniela de Sales Navarro Iglesias e Rodrigo Otávio Dutra Iglesias. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 6 de março de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator